Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0740450-40.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO RIBEIRO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido do Distrito Federal de inclusão no polo passivo da lide (id. 31762118). Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 5 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora